Tribunal: TJMT
Processo: 1025703-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025703-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GOMES AMADO & CIA LTDA - CNPJ: 07.117.772/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS LEGAIS MUNICIPAIS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa com substituição dos encargos legais pela Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Municípios podem estabelecer índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários em percentuais superiores aos utilizados pela União; e (ii) determinar a legalidade da condenação do Município em honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 de repercussão geral (ARE 1216078/MT), firmou orientação no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

4. Embora o precedente trate especificamente dos Estados e do Distrito Federal, o mesmo raciocínio se aplica aos Municípios, que estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária, conforme art. 146, III, da Constituição Federal.

5. A legislação municipal de Várzea Grande, ao adotar o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, resulta em encargos superiores aos que decorreriam da aplicação da Taxa Selic, configurando excesso de execução.

6. A pendência de julgamento do Tema 1217 do STF, específico para Municípios, não afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema 1062, que deve prevalecer até decisão em contrário da Suprema Corte.

7. A condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido decorre do princípio da causalidade, sendo consequência lógica do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

8. A existência de decisões divergentes no âmbito do mesmo Tribunal de Justiça não induz, necessariamente, à necessidade de provimento do recurso, especialmente quando o acórdão paradigma é oriundo de órgão julgador com composição distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Os Municípios, assim como os Estados e o Distrito Federal, estão limitados aos percentuais estabelecidos pela União para fins de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, devendo ser aplicada a Taxa Selic como índice único quando os encargos previstos na legislação municipal forem superiores.

2. É devida a condenação em honorários advocatícios em caso de acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I; Lei n. 9.065/95, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078/MT, Tema 1062 de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento nº
1025703-59.2025.8.11.0000
, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por
GOMES AMADO & CIA LTDA
nos autos da execução fiscal nº 1028607-85.2021.8.11.0002.

A decisão agravada determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa exequenda, com a substituição dos encargos legais pela aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, além da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a autonomia municipal e a violação ao pacto federativo, argumentando que o art. 30, I e III, da CF assegura ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir seus tributos; (ii) a inaplicabilidade da Taxa Selic aos Municípios, por ser parâmetro exclusivo da União; (iii) a pendência do Tema 1217 do STF, que trata especificamente da questão dos Municípios, enquanto o Tema 1062 refere-se apenas a Estados e DF; (iv) a violação ao direito de propriedade e ao princípio da legalidade; e (v) a indevida condenação em honorários sucumbenciais.

Alega, ainda, a existência de divergência jurisprudencial interna no TJMT, citando o Agravo de Instrumento nº 1023663-07.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Márcio Vidal, em que a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso do Município de Várzea Grande, fixando a tese de que a limitação automática de encargos fiscais à Taxa Selic não se impõe aos Municípios enquanto pendente o julgamento do Tema 1217 do STF.

Forte nessas premissas, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para restabelecer a aplicação dos índices previstos na legislação municipal (IPCA + juros de 1% ao mês), bem como excluir a condenação do Município em honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 319345881).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que
o agravante não trouxe
, por ocasião da interposição do agravo interno,
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
,
limitando-se a repetir os mesmos argumentos ventilados no recurso anteriormente interposto
, o que invariavelmente, enseja no não provimento do recurso. Explico.

A controvérsia
posta cinge-se à legalidade da aplicação de encargos legais superiores àqueles utilizados pela União – no caso, a Taxa Selic – na cobrança de créditos tributários municipais.

O Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral (Tema 1062
- ARE 1216078/MT), firmou orientação no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Embora o julgado trate especificamente dos Estados e do Distrito Federal, o mesmo raciocínio se aplica aos Municípios que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária (art. 146, III, da CF).

Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria também em relação aos Municípios, no bojo do Tema 1217 (RE 1346152/SP), que trata da possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.

Apesar de ainda pendente de julgamento de mérito
, tal reconhecimento sinaliza que a controvérsia não está definitivamente superada,
mas, até o momento, deve prevalecer a orientação firmada no Tema 1062.

No caso em exame, a legislação municipal de Várzea Grande adota o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. A cumulação desses critérios resulta notoriamente em encargos superiores aos que resultariam da aplicação da Taxa Selic, índice este que, conforme o artigo 13 da Lei n. 9.065/95,
é o parâmetro utilizado pela União para seus créditos tributários.

Assim, verifica-se violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
configurando-se excesso de execução a ser sanado
mediante a aplicação da Selic como critério único de atualização e mora.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo correta a condenação fixada na origem, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Trata-se de consequência lógica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC.

Por fim, destaco que, a existência de decisões divergentes no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça não induz, necessariamente, à necessidade de provimento do recurso como pretende fazer crer o agravante; máxime se considerarmos que o Acórdão ventilado como paradigma é oriundo da 3ª Câmara de Direito Público, que possui outra composição e, naturalmente, produzirá entendimentos distintos, o que é salutar para o melhor deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, tendo em vista que a decisão agravada
harmoniza-se com o entendimento firmado no Tema 1062 do STF, repise-se, ainda não superado
, o não acolhimento das razões recursais é medida que se impõe

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025